Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 189 do Código Civil, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. ”
2. Trata-se da consagração da teoria da actio nata (ação ajuizável), aplicada no Direito Brasileiro, acolhida de forma majoritária pela doutrina e Jurisprudência. Segundo essa construção teórica, a prescrição só começa a correr após a ciência efetiva da lesão do direito.
3. A partir desse momento, o beneficiário toma ciência da quantia a ser recebida e, em caso de suspeita de irregularidade, pode empreender os meios necessários para verificar erros e incorreções, a fim de defender seu direito.
4. Note que essa conduta proativa poderia ter sido tomada pelo recorrente a qualquer momento. Vale dizer, desde o saque, o beneficiário poderia ter solicitado os extratos e demais informações sobre o valor que lhe cabia, mas optou por não o fazer.
5. Conclui-se, portanto, que o recorrente teve ciência do suposto dano sofrido no momento do saque, quando deveria buscar maiores esclarecimentos. Ao optar por não o fazer, estabilizou-se a relação jurídica, em razão da prescrição do seu direito de demandar a indenização.
6. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.